Tribunal: STF
Processo: RE 1471925
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TETO REMUNERATÓRIO - SPPREV - Pretensão de que o teto remuneratório incida separadamente para os seus proventos e para a vantagem denominada hora-aula incorporada no mesmo cargo de carreira militar estadual. Sentença que concedeu a segurança. 



    A Constituição Federal permite a cumulação de cargos de forma excepcional. No caso dos autos, não há cumulação de cargos ou de remunerações e ou aposentadorias, sendo inaplicável o Tema nº 377 do STF. O recebimento de hora-aula ocorre a título de incorporação de décimos na própria carreira da Polícia Militar. Verba que compõe a mesma aposentadoria. Inexistência de cumulação de cargo de professor provido por concurso, em que se teria dado aposentação independente, a justificar sua consideração em separado para efeito de não se aplicar o teto constitucional. Precedentes deste E. Tribunal. 



    Sentença reformada. Recurso de apelação e reexame necessário providos.” (documento eletrônico 10, p. 2) 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição, sustenta, em suma, que o teto remuneratório deve incidir isoladamente sobre os proventos de cada uma das funções por ele desempenhadas (oficial da polícia militar e professor), consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral.



    É o relatório necessário. Decido.



    A matéria em exame foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.975 RG/MT (Tema 377 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 8/9/2017, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. ”



    Esse entendimento tem sido aplicado por esta Suprema Corte ao caso dos autos, consoante se observa nos seguintes julgados, entre outros:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento dos REs 612.975 (Tema n. 377/RG) e 602.043 (Tema n. 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, no sentido de que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.368.767 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/8/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.325.925 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/4/2023)



    Posto isso, verifico que a controvérsia em análise neste recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 377 da Repercussão Geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator